Tribunal: TJMT
Processo: 1008683-94.2023.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1008683-94.2023.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147, caput) e descumprimento de medida protetiva (Lei 11.340/06, art. 24-A), à pena de 05 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00.
2. Fatos relevantes: (i) descumprimento de medidas protetivas deferidas judicialmente em duas ocasiões distintas; (ii) proferimento de ameaças verbais à vítima; (iii) prova consistente das declarações da vítima, corroboradas por testemunhos e gravações; (iv) controvérsia sobre o valor fixado a título de reparação por danos morais.
3. Requerimentos do recurso: (i) pela defesa: absolvição por ausência de provas e dolo; redução do valor da indenização; (ii) pelo Ministério Público: exasperação da pena com base em valoração negativa das circunstâncias judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para a manutenção da condenação pelos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva; (ii) verificar se há fundamentos idôneos para a majoração das penas aplicadas; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos.
6. A negativa do réu não é suficiente para afastar a responsabilidade penal, quando confrontada com prova robusta e coerente da materialidade e autoria.
7. Não se justifica a majoração da pena-base quando os vetores legais não demonstram gravidade concreta acima do tipo penal.
8. É cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.
9. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível a sua redução conforme as condições econômicas do réu e a gravidade concreta da infração.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso ministerial desprovido. Recurso da defesa parcialmente provido.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 147; CPP, art. 387, IV; CF, art. 5o, X; Lei 11.340/06, art. 24-A; STJ, Tema Repetitivo 983.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim 1000364-45.2023.8.11.0105; TJMT, ApCrim 1008115-55.2024.8.11.0006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008683-94.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIANA SCORPIONI GONCALVES - CPF: 631.865.511-53 (ADVOGADO), GEILSON DE CARVALHO SOARES - CPF: 000.610.631-50 (APELADO), THAIS GUIMARAES GODINHO DE MORAIS - CPF: 022.911.711-27 (VÍTIMA), FABIANA SCORPIONI GONCALVES - CPF: 631.865.511-53 (ADVOGADO), ROSI MARI GUIMARAES (ASSISTENTE), EDSON JESUS DA COSTA (ASSISTENTE), FABIANA SCORPIONI GONCALVES - CPF: 631.865.511-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEILSON DE CARVALHO SOARES - CPF: 000.610.631-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147, caput) e descumprimento de medida protetiva (Lei 11.340/06, art. 24-A), à pena de 05 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00.

2. Fatos relevantes: (i) descumprimento de medidas protetivas deferidas judicialmente em duas ocasiões distintas; (ii) proferimento de ameaças verbais à vítima; (iii) prova consistente das declarações da vítima, corroboradas por testemunhos e gravações; (iv) controvérsia sobre o valor fixado a título de reparação por danos morais.

3. Requerimentos do recurso: (i) pela defesa: absolvição por ausência de provas e dolo; redução do valor da indenização; (ii) pelo Ministério Público: exasperação da pena com base em valoração negativa das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para a manutenção da condenação pelos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva; (ii) verificar se há fundamentos idôneos para a majoração das penas aplicadas; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos.

6. A negativa do réu não é suficiente para afastar a responsabilidade penal, quando confrontada com prova robusta e coerente da materialidade e autoria.

7. Não se justifica a majoração da pena-base quando os vetores legais não demonstram gravidade concreta acima do tipo penal.

8. É cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

9. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível a sua redução conforme as condições econômicas do réu e a gravidade concreta da infração.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso ministerial desprovido. Recurso da defesa parcialmente provido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 147; CPP, art. 387, IV; CF, art. 5o, X; Lei 11.340/06, art. 24-A; STJ, Tema Repetitivo 983.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 1000364-45.2023.8.11.0105; TJMT, ApCrim 1008115-55.2024.8.11.0006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e pela
Defensoria Pública
, contra a sentença do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1008683-94.2023.8.11.0042, que condenou
Geilson de Carvalho Soares
pela prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147, caput) e descumprimento de medida protetiva (Lei 11.340/06, art. 24-A), à pena de 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à vítima.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública postula a absolvição do acusado, sob os argumentos de insuficiência de provas quanto aos delitos de ameaça e ausência de dolo no crime de descumprimento de medida protetiva. Requer, ainda, o afastamento ou a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais (id. 193914699).

Nas
razões recursais
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer a exasperação das penas aplicadas, sustentando que o Juízo
a quo
não valorizou adequadamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fixação das penas-base (id. 196625158).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 196599695).

Já a defesa, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, sustentando a adequação da reprimenda imposta e a improcedência do pleito acusatório (id. 255689189).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
dos recursos, para que seja mantida intacta a sentença (id. 257859681).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Geilson de Carvalho Soares
, imputando-lhe a prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n.11.340/06, por duas vezes) e ameaça (art. 147, CP, por duas vezes), em razão dos seguintes fatos:

“
DO HISTÓRICO

O denunciado Geilson de Carvalho Soares e a vítima Thais Guimarães Godinho de Morais (35 anos de idade) foram casados por cerca de dezesseis anos, relação da qual advieram dois filhos.

No dia 03 de novembro de 2022, cerca de cinco meses após ter se separado do denunciado, a vítima registrou o boletim de ocorrência no 2022.305067, e requereu medidas protetivas de urgência em face do marido, as quais foram deferidas nos autos no 1016544-68.2022.8.11.0042.

O denunciado fora devidamente intimado acerca da decisão de deferimento das medidas cautelares no dia 07 de novembro de 2022 (ID no 105041430 – Autos de Medidas Protetivas no 1016544-68.2022.8.11.0042).

FATO 1

No dia 28 de março de 2023, por volta das 07h00m, na residência localizada na Avenida Camboriú, No 1, Bairro Parque Geórgia, nesta capital, o denunciado GEILSON DE CARVALHO SOARES descumpriu medidas protetivas, bem como ameaçou a vítima Thais Guimarães Godinho de Morais.

No dia dos fatos, a vítima estava em seu veículo saindo de sua residência para trabalhar, momento em que o denunciado apareceu no local, e passou a gritar: “FIQUEI SABENDO QUE O NOSSO DIVÓRCIO SAIU, A PARTIR DE HOJE VOU DIFICULTAR MUITO A SUA VIDA”. Ato contínuo, o denunciado ameaçou a vítima de morte, caso ela “estivesse saindo com alguém, independente de quem seja”.

FATO 2

No dia 22 de abril de 2023, às 12h53m, nesta capital, o denunciado GEILSON DE CARVALHO SOARES descumpriu medidas protetivas, bem como ameaçou a vítima Thais Guimarães Godinho de Morais.

No dia dos fatos, o denunciado visualizou uma fotografia da vítima com o atual namorado dela e, após, ligou para Thais, utilizando número desconhecido, e a ameaçou, dizendo: “O TEMPO VAI PASSAR E EU VOU RESOLVER ESSA BRONCA”.
” (id. 193914249).

A denúncia foi julgada
procedente
e o apelante
condenado
pela prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147, caput) e descumprimento de medida protetiva (Lei 11.340/06, art. 24-A), à pena de 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à vítima.

Inconformadas, acusação e defesa interpuseram recursos de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS

1.1. Suficiência probatória

Nas razões recursais, a Defensoria Pública requer a absolvição do acusado, sob o argumento de insuficiência de provas quanto ao delito de ameaça e ausência de dolo quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva.

O pleito não comporta provimento.

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos crimes praticados contra mulher no âmbito doméstico a palavra da vítima assume especial relevância, uma vez que estes delitos geralmente são praticados na clandestinidade e sem a presença de testemunhas (TJMT, ApCrim 1000354-93.2023.8.11.0042, ApCrim 1000727-77.2020.8.11.0027 e ApCrim 1000574-11.2020.8.11.0038).

No caso em tela, no dia 29/março/2023, a vítima
Thais Guimarães Godinho de Morais
relatou à autoridade policial:

“[...]
o autor dos fatos se trata de seu ex marido e que conviveram por 17 (dezessete) anos e estão separados a 8 (oito) meses. QUE possuem dois filhos juntos. Relata que a vítima no mês de Novembro de 2022 a vítima registrou o B.O de N° 2022.305067 contra o suspeito pelos crimes de AMEAÇA, APROPRIAÇÃO INDÉBITA, VIOLÊNCIA PSICLÓGICA E INJURIA REAL e que
solicitou medida protetiva, que foi deferida
. QUE na data do fato por volta das 07:00H a vítima estava saindo da sua residência para trabalhar, que por conta da sua casa ser localizada em uma avenida movimentada, esta
estava saindo com o seu veículo da garagem com os vidros abertos. QUE o suspeito apareceu ao lado da vítima, do lado dianteiro esquerdo do veículo, visivelmente agressivo e alterado. QUE o suspeito começou a gritar com a vítima dizendo FIQUEI SABENDO QUE O NOSSO DIVORCIO SAIU, A PARTIR DE HOJE VOU DIFICULTAR MUITO A SUA VIDA
. QUE
o suspeito ameaçou a vítima dizendo que se a vítima estivesse com alguém, independente de quem seja, ele iria matá-la
. QUE o suspeito ficou apontando o dedo e gritando com a vítima. QUE a vítima ficou sem reação e não disse nada. QUE o suspeito quando terminou de falar, apenas virou de costas para a vítima e saiu andando. QUE a vítima ficou assustada, deu ré no seu veículo e voltou para a casa. QUE a vítima acredita que o suspeito estava de tocaia aguardando a mesma sair da residência
” (id. 193914213 – pp. 04/05).

Posteriormente, em 24/abril/2023, a ofendida retornou à Delegacia de Polícia e afirmou ter sido vítima de nova ameaça e descumprimento de medida protetivas, confira-se:

“[...]
o autor dos fatos é seu ex marido e relata que durante o período em que se relacionaram sofreu diversas agressões verbais. Narra que se separou do suspeito no mês de junho (06) de 2022, pois não suportava mais a convivência com GEILSON. QUE registrou boletim de ocorrência e solicitou as medidas protetivas de urgência no dia 03 de novembro (11) de 2022, pois não suportava mais as perseguições de GEILSON. Relata que registrou boletim de ocorrência de descumprimento das medidas no dia 29 de março (03) de 2023, pois GEILSON foi até sua residência assim que soube que ela assinou o divórcio.
QUE no dia 22 de abril (04) de 2023 o suspeito visualizou uma foto da vítima com seu atual namorado e realizou uma ligação dizendo O TEMPO VAI PASSAR E EU VOU RESOLVER ESSA BRONCA, momento que a vítima gravou a ligação através de outro aparelho telefônico
” (id. 193914224).

Interrogado na fase investigatória,
Geilson de Carvalho Soares
declarou:

“[...]
que tomou ciência das medidas protetivas em novembro/2022, porém ele e THAIS continuavam mantendo contato tanto por telefone como pessoalmente, portanto nenhum dos dois cumpriram a decisão judicial das medidas protetivas; QUE o interrogando nega que na data de 28.03.2023 às 07h, mencionado no BO no 2023.86493, tenha ido até a casa da sua ex-esposa THAIS e ficou de tocaia a aguardando para lhe fazer ameaças dizendo "FIQUE SABENDO QUE O NOSSO DIVORCIO SAIU, A PARTIR DE HOJE VOU DIFICULTAR MUITO A SUA VIDA", sendo tais declarações inverídicas, pois jamais fez tal ameaça contra THAIS; QUE o interrogando também nega que tenha a ameaçado dizendo que "SE ELA ESTIVESSE COM ALGUÉM, INDEPENDENTE DE QUEM SEJA, ELE IRIA MATÁ-LA", portanto mais uma vez THAIS falou com a verdade nos autos; QUE em relação aos fatos narrados no B.O no 2023.112185, de 24.04.2023, o interrogando alega que jamais ligou para THAIS e a ameaçou dizendo "O TEMPO VAI PASSAR E EU VOU RESOLVER ESSA BRONCA", sendo tais declarações inverídicas, visto que nunca realizou tal ligação
” (id. 193914231).

Ouvida no curso da fase judicial, a vítima reiterou as suas declarações e confirmou que o apelante
Geilson
descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente e a ameaçou em pelo menos duas oportunidades, consoante abaixo destacado:

“
Pergunta: Depois do dia sete de novembro de 2022, vocês se encontraram, marcaram para conversar sobre os filhos em algum lugar?

Resposta (01m03s): depois dessa medida protetiva, dra... mas ele sempre tentou comunicar comigo e eu nunca mais respondi.

Pergunta: Em algum momento a senhora combinou com ele de conversar numa praça?

Resposta (01m18s): eu já cheguei de conversar com o Geilson numa praça, mas não foi depois da medida protetiva... na praça da casa da minha mãe, nós já estávamos separados sim... Na praça do Jardim Gramado foi antes da medida protetiva, bem antes da medida protetiva, eu não tinha feito a medida protetiva ainda, muito antes.

Pergunta: Quando que vocês se separaram? Você se lembra?

Resposta (02m02s): quando de fato ocorreu tudo o que ocorreu, que ocorreu a agressão... eu não sei precisar agora a data dra..., mas foi ano retrasado... mas ainda depois mantínhamos contato. Pergunta: Então a senhora está dizendo que espontaneamente a senhora nunca se encontrou com o senhor Geilson depois da medida protetiva?

Resposta (03m50s): ele tentou diversas vezes uma aproximação, inclusive esses dois descumprimentos de medidas protetivas, esses eu fiz, mas na verdade seriam mais, só que eu só não fiz porque antes eram umas aproximações assim “olha, eu te amo, volta pra mim”, esse tipo de aproximação, então eu só ignorava;
essas duas descumprimentos de medidas protetivas foi porque ele ficou sabendo, uma delas porque ele ficou sabendo que o divórcio tinha saído
, porque até então ele sempre achou que eu nunca teria coragem de fazer isso, ele sempre protelou tudo isso, eu sempre tentei, antes de tudo isso eu sempre tentei fazer a separação, o divórcio de forma amigável, sem ter que partir para o litigioso, mas ele nunca aceitou isso, sempre ele me enrolou; depois de todo esse tempo que nós estávamos realmente separados tanto de corpos, e eu também estava separada dele emocionalmente, eu conheci uma pessoa, e aí foi que... teve uma época que ele largou de mim, que ele deixou eu em paz,
mas quando ele ficou sabendo que tinha indícios de eu estar com uma pessoa, ele começou a fazer de uma forma diferente, não era mais um “eu te amo”..., não, ele teve uma reação igualzinho quando eu coloquei ele para fora de casa e eu falei que eu não queria mais
,
que foi quando aconteceu (sic) os fatos, a agressão física
; e aí, o que que aconteceu,
ele ficou sabendo que eu estaria conhecendo uma pessoa e ele não aceitou,
e aí ele voltou a se tornar o que ele era antes...; mas quando ele de fato viu que eu segui a minha vida, que não tinha mais nenhum tipo de vínculo... “não, agora eu realmente perdi ela”, e ele teve indícios disso, foi o que aconteceu e eu registrei o boletim de ocorrência pelo
primeiro descumprimento de medida protetiva, que ele ficou sabendo que o divórcio saiu, não sei quem falou para ele e ele foi até mim, só que ele não fez nada comigo, porém ele foi muito enfático em dizer que “eu fiquei sabendo que o nosso divórcio saiu, a partir de agora eu vou dificultar muito a sua vida”
, e passou; até então, eu não tinha exposto o meu relacionamento, posterior a isso,
ele viu uma foto minha com o meu atual namorado e começou a fazer diversas ligações, só que ele sempre fazia ligações de número privado, e eu não tinha como gravar essas ligações porque o meu celular é iphone
, eu tentei ver aplicativo, mas era tudo pago e eu não sabia como fazer isso, porque o android você ainda tem como fazer; o que que eu fiz... eu não vou mais atender o telefone de número privado, vou atender quando tiver o junto da minha casa, o junto dos meus filhos, que foi o que aconteceu, novamente ele insistiu, eu deixei pra atender ele, nesse dia ele ligou diversas vezes e eu atendi ele quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu peguei o telefone da minha filha, coloquei o meu no viva voz, e gravei pelo telefone da minha filha e eu falei “não, agora chega”, porque eu não tava mais aguentando, eu precisava viver a minha vida, então eu sempre tava vivendo acuada, vivendo como se eu fosse uma pessoa que tava fugindo de tudo e de todos, sendo que eu precisava recomeçar a minha vida
” (id. 196599695).

Além das declarações, a vítima trouxe aos autos gravações de ligações feitas pelo apelante
Geilson de Carvalho Soares
, cujo teor segue:

“
Vou falar uma coisa para você, eu vou falar uma coisa pra você, você não deixa eu pegar você em carro de ninguém, acompanhada com ninguém, porque do jeito que eu pegar, se eu tiver com faca, com pau, com pedra, com pistola, com o caralho a quatro que eu vou arrumar, vai dar merda, você escuta o que eu to falando pra você, Thais. A minha vida, parte dela, eu desgracei todo, culpa
...”.

“
Eu vou falar uma coisa pra você, você acha que eu não sou capaz de fazer as coisas, entendeu? Você só acha que eu não sou capaz, mas você vai se arrepender véi (sic), você vai se arrepender, porque o que eu vou fazer, você nunca mais na vida você vai esquecer
...”.

“
Você vai ver, cara. Você vai ver. Se você acha que eu sou uma pessoa ruim, você não conheceu o meu lado ruim realmente Thais, você não conheceu. Eu vou mostrar pra você, nessa separação, o meu real e verdadeiro lado ruim. A minha vida já tá fodida, entendeu? Eu não tenho pra onde correr e eu não tenho pra onde recorrer, entendeu? Mas eu vou acabar de desgraçar a sua também, e se eu pegar você com quem quer que seja, Thais
...”.

Ouvida na condição e informante, a genitora da vítima, Sra.
Rosa Mari Guimarães
afirmou que “
embora não tenha presenciado os fatos, confirmou que o acusado chegou a ir até o portão da casa dela, confirmando a ocorrência de várias situações de perseguição do acusado em torno de sua filha, mas que esta teria lhe poupado de dizer os detalhes, a fim de não preocupá-la
” (extrato da sentença).

O juízo de primeiro grau anotou que “
Rosa Mari confirmou que o acusado se utilizava do expediente de ligações por número restrito (sem identificação), telefonando para a ofendida, incomodando e, por vezes, ameaçando-a
” (extrato da sentença).

O padrasto da vítima, Sr.
Edson Jesus da Costa
“
confirmou as várias oportunidades em que esta lhe dizia, assustada, chorando, que o acusado lhe ameaçava por meio dos telefonemas, confirmando, inclusive, a mudança de rotina da vítima e vida diária por conta das ameaças que sofreu
” (extrato da sentença).

No interrogatório o apelante afirmou:

“[...] conversou com ela, porque eles tem dois filhos; que ela passou e pegou ele, e ele entregou umas frutas para ela levar para criança; que ficaram conversando para sobre pagamento da manutenção do aparelho dos filhos; Que realizou o depósito para ela pagar o aparelho; Que ela passou na casa da mãe do acusado e pegou ele; Que não teve nenhum encontro na praça; Que sobre a acusação deque teria ido na frente da casa dela com arma, afirma que a polícia não localizou nenhuma arma em sua residência, e que não sabe manusear uma arma; que nunca montou campana na frente da casa dela; Que um filho seu nasceu enquanto está preso e não pôde nem registrar ainda a criança; Que não possui tempo para ficar atrás dela; Que assume que ligou para ela depois da medida protetiva, mas também ela ligou para ele, e mesmo assim as ligações era para resolver a questão relacionada aos filhos” (id. 193914699).

Inobstante as alegações do apelante, a prova dos autos não deixa dúvidas quanto a prática dos crimes narrados na peça inaugural, uma vez que, para além das declarações harmônicas e coerentes da vítima, os demais elementos probatórios colacionados ao feito corroboram com as afirmações tecidas pela ofendida nas fases policial e judicial.

Como registrado nos autos, em 07/novembro/2022 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, conforme se extrai da decisão exarada no processo n. 1016544-68.2022.8.11.0042 (id. 193914215). Na mesma data, o apelante
Geilson de Carvalho Soares
foi devidamente intimado do pronunciamento judicial (id. 193914216).

Apesar da ciência das medidas, dentre elas a de proibição aproximação e de contato com a ofendida, nos dias 29/março/2023 e 22/abril/2023, o apelante
Geilson de Carvalho Soares
, se aproximou e manteve contato com a vítima, em evidente descumprimento das determinações judiciais anteriormente deferidas.

Para além do contato e da aproximação, nas duas oportunidades, o apelante proferiu ameaças contra a vítima, dizendo-lhe “
fiquei sabendo que o nosso divórcio saiu, a partir de hoje vou dificultar muito a sua vida
” e que se ela estivesse saindo com outra pessoa “
independentemente de quem seja
”, que iria matá-la (29/março/2023).

Do mesmo modo, o apelante voltou a ameaçá-la no dia 22/abril/2023, dizendo-lhe “
o tempo vai passar e eu vou resolver essa bronca
”.

Ou seja, os elementos de prova colacionados ao feito não deixam dúvidas quanto a prática dos crimes narrados na inicial, razão pela qual a condenação proferida pela instância singela deve ser mantida integralmente.

A este respeito, importa destacar que “
A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, possui especial relevância, mormente quando corroborada pela prova testemunhal, sendo suficiente para a manutenção da condenação
” (N.U 1000364-45.2023.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

Do mesmo modo:

“
A palavra da vítima, em se tratando de crimes de violência doméstica, assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como documentos, mensagens e depoimentos de testemunhas, conforme entendimento consolidado no STJ e reiterado por esta própria relatoria.

As condutas do réu evidenciam perseguição reiterada, dolosa e planejada, com invasão da esfera privada da vítima e ameaça ao atual companheiro dela, caracterizando claramente os delitos pelos quais foi condenado
” (N.U 1008115-55.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 10/04/2025).

Embora a defesa destaque a negativa do apelante e a alegação de que a aproximação se deu para fins de tratar de questões relativas aos filhos, as declarações da vítima afastam completamente a afirmação de que os atos foram consentidos, notadamente porque as palavras do recorrente, no caso, tinham evidente objetivo de atemorizá-la mediante a concretização de ameaças.

Ante o exposto, rejeito a pretensão absolutória.

2. DAS PENAS

Nas razões recursais
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer a exasperação das penas aplicadas, sustentando que o Juízo
a quo
não valorizou adequadamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fixação das penas-base (id. 196625158).

Segundo o órgão acusador, a culpabilidade, a conduta social e as consequências do delito devem ser negativadas, a fim de que as reprimendas sejam elevadas.

Em relação à culpabilidade, o órgão acusador aduz que “
diversamente do apontado na sentença, a culpabilidade do apelado mostra-se intensa, porquanto teve o seu atuar contrário aos ditames éticos jurídicos que organizam a sociedade que se caracteriza em um Estado Democrático de Direito
”.

Todavia, tais alegações referem-se à culpabilidade enquanto elemento do crime, sendo pressuposto da responsabilização do agente e não do grau de reprovabilidade de sua conduta o que, eventualmente, poderia levar à elevação da reprimenda.

No pertinente à conduta social, alega-se que “
a conduta do sentenciado que, demonstrando completo descaso/descredibilidade para com as determinações da Justiça, bem como deixando claro a sua inteira falta de respeito e empatia para com sua ex-esposa, andou por bem em descumprir as medidas protetivas deferidas contra si, e ainda proferiu-lhe ameaças
”.

Contudo, o descumprimento das medidas protetivas de urgência foi devidamente considerado, tanto que o apelado foi condenado pelo crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, ademais, como bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça:

“Ademais, também não se pode considerar em desfavor do réu a sua conduta social, no sentido de ser agressivo em seu âmbito familiar, pois, salvo melhor juízo, isso configuraria bis in idem, uma vez que as condenações dos autos versam sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. No mais, nos parece que a circunstância da conduta social é um vetor que visa a sopesar a conduta social do réu como um todo, ou seja, seu relacionamento no meio em que vive, sua vocação para o trabalho etc. Não há, nesse sentido, comprovações nos autos de que o réu seja ou tenha sido desajustado socialmente”
(id. 257859681).

Por fim, no que se refere às consequências do delito, apesar dos traumas e marcas decorrentes da violência doméstica, os elementos colacionados ao feito demonstram que, na hipótese, os desdobramentos do delito são comuns à espécie e não extrapolam o tipo a ponto de permitir a elevação da reprimenda.

Diante do exposto, rejeito a pretensão acusatória.

3. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da indenização fixada, sob o argumento de que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o valor imposto pela sentença, ou, alternativamente, pleiteia a redução do montante (id. 243632187).

O pleito de exclusão, não comporta provimento.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, não havendo a necessidade de indicação de valor mínimo e de instrução probatória específica.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, sintetizada na seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Tema Repetitivo 983).

No caso, os crimes praticados pelo recorrente se enquadram no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e a denúncia trouxe pedido expresso dirigido à fixação de valor mínimo para reparação do dano, razão pela qual é dispensada a dilação probatória específica ou a indicação de quantia na inicial acusatória, confira-se:

“
Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387, da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que os crimes (lesão corporal e ameaça praticadas no âmbito doméstico contra a mulher) denigrem a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos.
” (id. 243631193).

Dessa forma, é inviável o afastamento da indenização fixada para a reparação do dano moral suportado pela vítima.

No pertinente ao valor da indenização, a pretensão recursal merece acolhimento.

No que tange ao
quantum
respectivamente atribuído (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais), vejo que não se mostra adequado ao caso em análise, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação socioeconômica das partes envolvidas e com as características do delito.

Na hipótese, o apelante alegou que está desempregado e não possui renda (id. 193914231).

Não ignoro que a sentença anotou, de forma pertinente, que:

“
Durante a instrução, ao ser indagada quanto à eventual indenização extrapatrimonial, a vítima foi assertiva em dizer que “além de ter que levantar a minha vida do zero, o Geilson me deixou com uma dívida de quase setenta mil reais”, demonstrando, pois, interesse em ser indenizada
”.

Embora efetivamente haja evidente interesse na percepção de valor indenizatório, o montante deve ater-se aos fatos e não à totalidade do relacionamento anterior entre os envolvidos.

Logo, sem perder de vista a gravidade dos ilícitos perpetrados pelo apelante e em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a redução do valor indenizatório arbitrado no
decisum
, fixando-o em um salário-mínimo, no valor vigente à época dos fatos.

No mesmo sentido, destaque-se: “
Considerando a situação socioeconômica do apelante e o princípio da proporcionalidade, impõe-se a redução do valor da reparação para meio salário-mínimo vigente à época dos fatos
” (N.U 1000364-45.2023.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

Logo, no particular, o recurso deve ser acolhido apenas para reduzir o valor da indenização.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
à irresignação ministerial e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Geilson de Carvalho Soares
, apenas para reduzir o valor indenizatório arbitrado no
decisum
, fixando-o em um salário-mínimo, no valor vigente à época dos fatos, em conformidade parcial com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025